Tribunal: STF
Processo: HC 256604
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 986.104/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com base nos seguintes fundamentos:



    Ao analisar os autos, constato que existem indícios suficientes de autoria e de materialidade, já que o custodiado GUILHERME foi preso em flagrante por policiais militares, que, consoante narrado no depoimento prestado em solo policial (f. 3-4; 5-6) receberam a informação de que nas cercanias do local palco da prisão, mais especificamente na matinha da av. Adamo Lui, ocorria a prática do injusto penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Ao chegarem no local, os Agentes da Lei perceberam GUILHERME e GABRIEL saindo da matinha, sendo que Guilherme iluminava o caminho com auxílio de um celular. Ao perceberem a aproximação da viatura, Guilherme dispensou dois sacos de gelinho, em que havia moedas e vinte e duas notas de R$2,00, além de uma nota de R$5,00. 



    Em razão disso, os militares abordaram os autuados, sendo que com o autuado GABRIEL encontraram uma bolsinha branca, que continha seis eppendorfs com cocaína e quarenta e nove pedras de crack [9 gramas de crack e 10 gramas de cocaína], separadas em saquinhos de gelinho, sendo que apreenderam também um saquinho de gelinho sem uso. Sobreleva destacar que o auto de constatação de f. 41-42 é positivo para cocaína e crack. 



    [...]



    É de se destacar que GUILHERME possui antecedentes criminais, inclusive condenação por tráfico de drogas (f. 60- 62 – processo 0007860-19.2015.8.26.0619/0002712- 89.2017.8.26.0996). Ademais, GUILHERME tentou dispensar dinheiro quando avistou a viatura da policial e a iminência da abordagem. Nesse toar, há de se dizer que o dinheiro estava condicionado na mesma embalagem que estava a droga apreendida com GABRIEL (imagem de f. 45). Portanto, GUILHERME, ao que se pode concluir pela análise dos autos, não se trata de mero usuário de drogas. Antes pelo contrário, pois, ainda que numa análise sumária, há indícios e elementos suficientes para caracterizar o fato de que GUILHERME estava a praticar o crime de tráfico de drogas, já que foi apreendido com considerável quantidade de dinheiro, num local que havia sido apontado por populares aos militares, isso momentos antes, como palco de venda de entorpecentes, além da similitude entre a embalagem do dinheiro e da droga. 



    [...] 



    Quanto à necessidade de segregação cautelar de GUILHERME, tenho que estão preenchidos os requisitos legais do art. 312 e 313 do CPP, de molde que outras medidas não são suficientes para restabelecer a ordem pública, já que GUILHERME ostenta condenação pretérita pela prática justamente do crime de tráfico de drogas (f. 60), o que tem o condão de evidenciar a liberdade do autuado como sendo um patente risco à ordem pública, ante a reiteração delitiva perpetrada por GUILHERME. A propósito, não se pode olvidar que urge a necessidade de se estancar a mercancia proscrita de entorpecentes narrada nos autos, a fim de resguardar a ordem pública, ante a gravidade do crime em tela. 



    [...] 



    Assim, nos termos da Lei nº 12.403/2011, que deu nova redação ao disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em preventiva de GUILHERME VINICIUS LOPES DIAS, qualificado nos autos, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além dos entorpecentes apreendidos (6 porções de cocaína e 49 pedras de crack), há fundado risco de reiteração delitiva. Destacou, a esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça: 



    A leitura do decreto prisional revela que, apesar de a quantidade de drogas apreendidas não ser expressiva, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente possui antecedentes criminais, incluindo condenação por tráfico de drogas (fl. 65)



    […]



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente